Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000902-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cuja denúncia foi recebida e que se encontra preso preventivamente desde 17.10.2025. No curso da ação penal, a defesa suscitou dúvida acerca da imputabilidade do acusado, instruindo o pedido com relatório médico, o que levou à instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, com suspensão do processo até a homologação do laudo. A defesa sustenta excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo para instauração de incidente de insanidade mental configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e a fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais para encerramento da instrução não possuem natureza peremptória, servindo como parâmetro de razoabilidade, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto.

A configuração de excesso de prazo somente se admite quando a demora decorre exclusivamente de inércia ou desídia do Poder Judiciário, em afronta ao princípio da razoabilidade.

A suspensão do processo resulta da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa, procedimento que, por sua natureza, demanda dilação temporal e atuação de órgãos técnicos, afastando a alegação de mora injustificada.

A suspensão da ação penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, não implica revogação automática da prisão preventiva regularmente decretada.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base no art. 312 do CPP, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública.

O descumprimento de medida protetiva de urgência demonstra desconsideração às ordens judiciais e revela risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que, por sua proximidade com os fatos e as provas, detém melhores condições de avaliar a necessidade da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A instauração de incidente de insanidade mental, especialmente quando requerida pela defesa, justifica a dilação do prazo processual e não configura excesso de prazo se ausente desídia do Poder Judiciário.

A suspensão do processo com fundamento no art. 149, § 2º, do CPP não acarreta revogação automática da prisão preventiva regularmente fundamentada.

O descumprimento de medida protetiva de urgência evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 149, § 2º, 312 e 315; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, HC nº 0635487-03.2024.8.06.0000, Rel. Des. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 06.11.2024; TJ-MG, HC nº 1.0000.22.015950-3/000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 10.03.2022.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8000902-88.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA

e como Paciente

HERBET MOISES CORDEIRO DE LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.